Tribunal: TJPA
Processo: 0827202-65.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0827202-65.2022.8.14.0006

APELANTE: MAYCON DA SILVA MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, CP). ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS; CONDENAÇÃO MANTIDA PELO USO DE CNH FALSIFICADA; PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS; COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ATENUANTE (CONFISSÃO ESPONTÂNEA) E AGRAVANTE (REINCIDÊNCIA) SEM REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por MAYCON DA SILVA MOURA contra sentença da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que absolveu o réu do crime de tráfico (art. 33, Lei 11.343/2006) por insuficiência de provas e o condenou pelo uso de documento falso (art. 304, CP) à pena de 02 anos e 02 meses de reclusão, regime semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa. Fato narrado: abordagem policial decorrente de denúncia anônima sobre foragido; apreensão de 73 g de maconha; apresentação de CNH em nome diverso (Maycon Silva Mariotti) considerada falsa; confissão extrajudicial quanto ao uso do documento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em debate: (i) saber se houve nulidade da abordagem por ausência de fundada suspeita; (ii) saber se houve violação do domicílio e consequente ilicitude das provas obtidas; (iii) saber se o conjunto probatório é suficiente para condenação pelo art. 304 do CP e, subsidiariamente, se é devida a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência na dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem revelou fundada suspeita fática em razão da denúncia sobre foragido e consolidou-se em flagrante quando o imputado apresentou documento falso à guarnição, legitimando a atuação policial.

Não se configura violação de domicílio: os autos demonstram atendimento à porta, concordância/autorizaçao implícita do morador e consumação do crime na presença dos agentes, circunstâncias que autorizam ingresso em flagrante.

Materialidade e autoria do uso de documento falso estão comprovadas pelo auto de apreensão da CNH, depoimentos policiais coerentes e confissão extrajudicial; a ausência de perícia técnica comparativa não é obstáculo quando a falsidade e o uso são evidentes no conjunto probatório.

Na dosimetria, a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência têm peso a ser compensado integralmente, salvo multirreincidência; contudo, em observância à Súmula 231/STJ, a compensação não reduz a pena abaixo do mínimo legal aplicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e, em parte, provido para reconhecer a compensação integral da agravante da reincidência (art. 63, CP) com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), mantendo-se, contudo, a pena definitiva no patamar mínimo de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, em observância à Súmula 231/STJ.

Tese de julgamento:

A apresentação de documento falsificado à autoridade, configurando crime na presença dos policiais, legitima a abordagem e o ingresso posteriores, afastando nulidade por falta de fundada suspeita ou violação domiciliar.

A prova da falsidade e do uso do documento pode ser formada pelo auto de apreensão, depoimentos coerentes e confissão extrajudicial, tornando prescindível perícia comparativa quando a falsidade é demonstrada pelo conjunto probatório.

A atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência devem ser compensadas integralmente na segunda fase da dosimetria, salvo multirreincidência, sem, contudo, reduzir a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 304; 63; 65, III, "d"; 67; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ — Tema 1.194 (apreciação sobre atenuante da confissão); Acórdãos do TJ-PA e precedentes do STF/ STJ sobre ingresso em domicílio em flagrante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER do recurso, para DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por MAYCON DA SILVA MOURA, contra a sentença (ID 26918473) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o absolveu da imputação de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e o condenou pela prática do delito de uso de documento falso, previsto no art. 304 do Código Penal, à pena definitiva de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Segundo a Denúncia (ID 26918418), no dia 08/12/2022, por volta das 16h30min., na Passagem Regina Alencar, Residencial Novo Cristo II, Bloco B, bairro Coqueiro, Município de Ananindeua/PA, o apelante MAYCON DA SILVA MOURA foi flagrado pela Polícia Militar em posse de 73,00 gramas de maconha, acondicionada em um saco plástico verde, além de ter utilizado um documento de CNH falsificada.

Conforme consta na exordial, a ação policial se deu em resposta a uma
denúncia
anônima de que um indivíduo, de alta periculosidade e foragido do sistema penal, estaria escondido no endereço. Ao chegarem ao local e serem atendidos por MAYCON DA SILVA MOURA, os policiais solicitaram sua identificação e receberam uma CNH falsa em nome de MAYCON SILVA MARIOTTI, apresentada na tentativa de ludibriar os agentes em virtude de sua condição de foragido.

Em ato contínuo, após indagação sobre material ilícito, o próprio Acusado teria se dirigido a um armário, retirado uma sacola contendo maconha prensada e a entregado aos policiais, alegando que a substância era destinada exclusivamente para consumo pessoal, embora tenha confessado o uso do documento falso em sede policial.

Denúncia recebida em 06/02/2023 (ID 26918429).

Após regular tramitação processual, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, prolatou sentença condenatória (ID 26918473) em 27/03/2025, onde relatou a dinâmica dos autos, consignando que o Apelante apresentou documento de identificação falsificado ao ser abordado pelos policiais, voluntariamente entregou a porção de maconha encontrada em um armário, que posteriormente, a perícia confirmou a presença de THC. Diante disso, em razão do conjunto probatório, o Juízo absolveu o apelante do delito de tráfico por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, CPP e o condenou pelo uso de documento falso, fixando as penas e o regime ao norte indicados.

Inconformado com o édito condenatório, o Apelante interpôs Recurso de Apelação (ID 26918474), apresentando razões recursais (ID 26918478) onde sustenta preliminares de nulidade: (i) nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita para busca pessoal; (ii) nulidade por invasão domiciliar.

E no mérito, alega insuficiência de provas para a condenação pelo art. 304 do CP, invocando a necessidade de aplicação do in dubio pro reo e postulando, ao final, a reforma da sentença para absolvê-lo, ou subsidiariamente a redução da pena, mediante compensação entre atenuante e agravante.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (ID 26918480), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, refutando as alegações defensivas, sustentando a validade das diligências policiais, a suficiência do conjunto probatório e a manutenção integral da sentença condenatória quanto ao art. 304 do CP.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 29730172), manifestou-se pelo conhecimento do apelo e parcial provimento do pleito defensivo, apenas para que haja a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, na segunda fase do cálculo dosimétrico da pena.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação em todos os seus termos.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Da alegada nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita:

A Defesa afirma que a abordagem policial não se baseou em fundada suspeita, mas sim em uma “vaga informação” sobre um suposto foragido recebido por meio de denúncia anônima, o que representaria uma inadmissível operação pente fino e uma violação do direito à intimidade.

É imperioso destacar que o contexto fático que motivou a diligência não se restringiu a uma mera atitude suspeita ou a um critério subjetivo dos agentes, o que de fato renderia ensejo à ilicitude da prova, mas sim de uma informação concreta sobre a presença de um indivíduo foragido no Residencial Novo Cristo II.

A denúncia indicava a presença de um “
indivíduo, de alta periculosidade, inclusive foragido do sistema penal
” que em cotejo com a prova oral colhida, tais como os depoimentos das testemunhas Felipe Teixeira da Paixão e Karla Thais Assunção Santos, levaram os policiais a se deslocarem até o local e, após baterem em algumas portas, foram atendidos pelo Requerente.

A legitimação da abordagem, nesse diapasão, não decorreu do artigo 244 do Código de Processo Penal, que exige fundada suspeita para a busca pessoal preventiva ou probatória de objetos ilícitos, mas sim da própria função

policial de apurar informações sobre foragidos da justiça, sendo que o Recorrente já estava sendo procurado, fato que inclusive o levou a apresentar um documento falso para se evadir da custódia estatal. Cito jurisprudência:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PELOS
CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO
E TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL
. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
. I. Caso em exame 1. Paciente condenado à pena total de 10 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de falsificação de documento público (art. 297 do Código Penal - CP) e tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), em concurso material (art. 69 do Código Penal — CP). II. Questão em discussão 2. Examinar a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, a idoneidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares no momento da prisão em flagrante dos acusados. III. Razões de decidir 3. A condenação ora impugnada transitou em julgado no dia 11/5/2021. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto. 4.
As circunstâncias descritas pelas instâncias antecedentes constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante do acusado. 5. Não se verifica a ocorrência de teratologia ou ilegalidade manifesta apta a justificar a superação do óbice decorrente do trânsito em julgado da condenação
. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STF
- HC: 00000000000000263207 SE - SERGIPE, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 05/11/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETR¿NICO DJe-s/n DIVULG 05-11-2025 PUBLIC
06-11-2025
)

A ausência de fundada suspeita perde relevância a partir do momento em que o Recorrente, ao interagir com os policiais na porta da residência tentando se identificar com a CNH falsificada em nome de Maycon Silva Mariotti, comete um crime na presença dos agentes de segurança pública.

O ato de usar o documento falso configura o delito do artigo 304 do Código Penal, cuja consumação é instantânea, mas que, na situação, gerou uma situação de flagrante delito. Tal conduta criminosa presenciada pelos policiais, que visivelmente demonstrava a intenção do abordado de ocultar sua real identidade por ser foragido, transformou imediatamente a diligência inicial de averiguação, pautada na denúncia de foragido em uma situação de flagrante delito.

Portanto, a abordagem inicial, mesmo que pautada em informação genérica sobre foragido, não se revestiu de ilegalidade, pois visava ao cumprimento do dever legal dos policiais.

A arguição de nulidade da abordagem por ausência de fundada suspeita é rechaçada, porquanto tal suspeita se concretizou no instante em que o indivíduo apresentou um documento falso com o intuito de ludibriar a força policial. Dessa forma, rejeita-se a nulidade apontada pela defesa.

Da Nulidade por Violação de Domicílio:

A Defesa argumenta que a entrada dos policiais na residência do Apelante foi ilegal, violando o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, não havendo justa causa para justificar a entrada forçada.

O contexto probatório é cristalino ao demonstrar que não houve uma entrada forçada inicial. O próprio Juízo sentenciante observou que os policiais bateram à porta do acusado, e que a situação de flagrante, qual seja, o uso de documento falso ocorreu neste momento, na interação do Recorrente com os agentes, antes mesmo do ingresso no imóvel, logo o flagrante em relação ao uso de documento falso e pelo fato do Apelante ser foragido da justiça, já justifica a entrada dos policiais militares na residência.

Os depoimentos dos policiais militares, coerentes e harmônicos, são claros nesse ponto. O policial militar Felipe Teixeira da Paixão afirmou que, ao baterem na residência, o acusado “
atendeu os policiais, que ao pedir a identificação, o indivíduo pediu para que os policiais entrassem na residência
”.

De igual forma, a policial militar Karla Thais Assunção Santos relatou que na porta da residência foi solicitada a identificação e que, ao constatarem a falsidade e a condição de foragido foi necessária a entrada na residência, tendo o Apelante ido “
buscar uma quantidade de maconha que estava no quarto
”.

A situação denota que o consentimento para a entrada, ainda que implícito ou subsequente à constatação do flagrante de uso de documento falso, ocorreu de forma voluntária ou, na pior das hipóteses para a acusação, o delito de uso de documento falso já estava consumado diante da guarnição.

Embora o Superior Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça tenham estabelecido requisitos rigorosos para a exceção da inviolabilidade domiciliar em caso de flagrante delito, notadamente exigindo indícios concretos de que um crime esteja ocorrendo no interior da residência, no caso em tela, a consumação do uso do documento falso, que é um crime de natureza formal executado na presença dos agentes, juntamente com a condição de foragido, já justificava a detenção do indivíduo e a busca subsequente. Cito julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA.
INDÍCIOS DE FLAGRANTE DELITO
. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALTERAÇÃO DO QUANTUM DA PENA. MINORAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/06, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância protraem-se no tempo.
Havendo indícios de flagrante delito no interior da residência, fica caracterizada a justa causa apta a autorizar o ingresso no domicílio, independentemente de consentimento do morador e mandado judicial
.
Preliminar de nulidade da prova por violação de domicílio afastada.
A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas pela prisão em flagrante e apreensão de drogas e balança de precisão na posse do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em juízo. Alegações baseadas exclusivamente na palavra do réu, isolada nos autos, não podem levar à absolvição. Havendo mais de uma condenação contra o réu, com trânsito em julgado anterior aos fatos em análise, é possível a valoração dos maus antecedentes e da reincidência, sem ocorrência de bis in idem. A consideração de condenação transitada em julgado para a elevação da pena-base, a título de maus antecedentes e a utilização de outra condenação para a valoração da reincidência não merece reparos. (TJDFT - Acórdão 1672852, 0711301-93.2021.8.07.0001, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/03/2023, publicado no DJe: 17/03/2023.)

Ademais, os depoimentos indicam que o próprio acusado autorizou a entrada dos agentes públicos na sua residência, conforme consta das peças informativas e da prova testemunhal.

A obtenção do material ilícito, que levou à absolvição por tráfico, mas gerou a apreensão do documento falso, ocorreu dentro da residência, mas foi precedida de uma situação de flagrante na porta e de autorização do morador. Desse modo, a prova obtida não decorreu de busca arbitrária, mas sim de uma diligência legítima que, ao se deparar com um crime em flagrante, progrediu licitamente.

Destarte, resta
afastada a preliminar
de nulidade por invasão domiciliar.

III. MÉRITO

Da Condenação pelo Crime de Uso de Documento Falso:

O Apelante busca a absolvição do crime de uso de documento falso, previsto no artigo 304 do Código Penal, sustentando a insuficiência de provas, notadamente pela ausência de exame pericial para comprovar a falsidade da CNH e porque a condenação se baseou apenas em depoimentos policiais e na confissão extrajudicial, da qual se retratou em Juízo.

É mister examinar a materialidade e a autoria do delito à luz do conjunto probatório coligido sob o crivo do contraditório.

A materialidade do crime de uso de documento falso, no caso em tela, foi demonstrada pelo Auto de Apreensão da CNH em nome de Maycon Silva Mariotti (Id nº 83323039), somado aos depoimentos policiais e à confissão extrajudicial do Recorrente.

A Defesa insiste na imprescindibilidade do exame pericial para comprovar a falsidade do documento, argumentando que sua ausência tornaria a prova insuficiente. Contudo, essa tese não se alinha à realidade jurídica do fato em análise, nem à jurisprudência consolidada. Cito julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. AUTORIA COMPROVADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a ré a 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime aberto, além de 44 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 297 do CP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação da apelante pelo crime de falsificação de documento público, considerando a ausência de laudo pericial que compare o documento falso ao original e a ausência de reconhecimento formal da ré. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A ausência de perícia comparativa entre o documento falso e o original da apelante não invalida a prova, pois a autoria foi confirmada por testemunha presencial e por confissão na fase inquisitorial.
4. A agente prisional presenciou a tentativa da apelante de ingressar no complexo prisional com documento falso e relatou que a própria ré confessou estar utilizando identidade falsa em nome de outra pessoa para visitar um parente. 5. O depoimento da agente foi confirmado em juízo, sendo coerente com o Auto de Exibição e Apreensão e com o Laudo de Perícia Papiloscópica, que atestou a adulteração da fotografia no documento apresentado. 6. Conforme jurisprudência do STJ, os depoimentos de agentes públicos, quando prestados no exercício da função, gozam de presunção de veracidade, salvo prova em contrário, o que não ocorreu no caso. 7. A ausência de reconhecimento formal não compromete a validade da prova, dada a inexistência de dúvida quanto à identidade da ré, que foi reconhecida por quem a viu pessoalmente dias antes e foi flagrada em posse do documento falsificado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. (
TJ-PA
- APELAÇÃO CRIMINAL: 00038992820198140049 26422293, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 22/04/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

O crime imputado ao Recorrente é o uso de documento falso, previsto no artigo 304 do CP, que remete aos crimes de falsidade material, tipificado no artigo 298 ou falsidade ideológica, elencado no artigo 299 do mesmo Código.

No caso concreto, o documento (CNH) continha dados falsos, qual seja, o nome de Maycon Silva Mariotti, associados à fotografia do Recorrente MAYCON DA SILVA MOURA, sendo tal falsidade constatada pelos policiais que verificaram a divergência no sistema INFOPEN.

Trata-se de uma falsidade que, embora possa ter elementos materiais, reveste-se precipuamente de natureza ideológica no ato de uso, pois o Recorrente inseriu a ideia falsa de que era outra pessoa no documento, com o fim específico de ocultar sua condição de foragido.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 167, estabelece que, quando a infração deixar vestígios, a prova pericial será indispensável, salvo se os vestígios houverem desaparecido. No entanto, o entendimento jurisprudencial se consolidou no sentido de flexibilizar a exigência da prova técnica quando outros elementos probatórios são suficientes para atestar a falsidade e o uso espúrio, principalmente quando a identificação da falsidade não demanda complexos testes técnicos de grafotécnica ou química, sendo evidente a alteração da fisionomia ou a adulteração de dados.

A própria natureza do documento e a facilidade com que os agentes detectaram a fraude, somadas à confissão extrajudicial do Acusado de que havia comprado o documento falso de terceiros, tornam perfeitamente válida a prova obtida.

Portanto, a materialidade está robustamente comprovada, sendo prescindível a perícia em face do conjunto probatório idôneo que demonstra a falsidade do documento utilizado e o efetivo uso pelo Apelante para ludibriar a fiscalização oficial.

A autoria delitiva do uso de documento falso é manifesta e decorre da harmonia e coerência do conjunto probatório. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são uníssonos em afirmar que o Apelante apresentou a CNH falsa logo no início da abordagem, visando evitar sua captura, dado que estava na condição de foragido.

A Defesa tenta infirmar a convicção, alegando que o Acusado negou a apresentação do documento em Juízo e que o depoimento policial não seria prova suficiente. Contudo, a jurisprudência é pacífica quanto à validade do testemunho dos agentes policiais quando coerentes, em sintonia com as demais provas dos autos e colhidos em Juízo, como ocorreu no presente caso.

Os depoimentos foram detalhados e convergentes, o Apelante apresentou a CNH falsa, foi verificado no sistema INFOPEN que o nome era divergente do seu, e ele confessou que estava foragido e que havia comprado o documento para se furtar à prisão.

Embora o Recorrente tenha se retratado em Juízo de sua confissão extrajudicial, tal retratação não possui o condão de desconstituir o quadro probatório, especialmente quando a confissão na delegacia encontra respaldo direto nos depoimentos testemunhais idôneos e no auto de apreensão.

A própria Sentença, ao fundamentar a condenação, baseou-se amplamente na prova oral judicializada, na apreensão e no contexto fático da diligência.

Além disso, a conduta de usar documento falso com o objetivo de evitar a prisão por ser foragido do sistema penal não está amparada pelo direito à não autoincriminação, que não pode ser estendido de forma a acobertar a prática de um novo delito. O direito à ampla defesa não compreende a faculdade de usar meios enganosos e criminosos para se furtar à lei.

Diante da robustez das provas, como a apreensão do documento, depoimentos coerentes dos policiais e confissão extrajudicial, a autoria e a materialidade do crime de uso de documento falso encontram-se plenamente demonstradas, não havendo que se falar em insuficiência probatória ou incidência do princípio
in dubio pro reo
.

Consequentemente, impõe-se a manutenção da condenação de MAYCON DA SILVA MOURA pela prática do delito previsto no artigo 304 do Código Penal.

Da Dosimetria da Pena – Da compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea:

A tese subsidiária do Apelante requer a compensação integral da agravante da reincidência, prevista no artigo 63 do Código Penal com a atenuante da confissão espontânea, previsto no artigo 65, inciso III, alínea
d
, do CP.

Conforme demonstrado nos autos, o Juízo
a quo
reconheceu ambas as circunstâncias, mas concluiu pela prevalência da reincidência, aplicando o acréscimo de 1/12 em razão do artigo 67 do Código Penal, o que elevou a pena para 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Não obstante o artigo 67 do Código Penal estabeleça a reincidência como circunstância preponderante, o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que visa garantir a maior proporcionalidade na resposta penal, sedimentou a tese de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência possuem o mesmo peso e devem ser integralmente compensadas na segunda fase da dosimetria da pena.

Referida compensação somente é excepcionada em casos de multirreincidência, ou seja, quando o agente possui múltiplas condenações anteriores transitadas em julgado, o que não é o caso do Apelante, cuja reincidência decorre de uma única condenação anterior, pela prática do crime de roubo majorado.

Ocorre que a Súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
.”

Além disso, mais recentemente ampliando este entendimento, a Terceira Seção do STJ, em decisão unânime em torno do Tema 1.194 dos recursos, firmou, entre outras, a tese de que “
a atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova. Contudo, essa regra vale desde que não tenha havido retratação, exceto se, mesmo após a retratação, a confissão inicial tenha servido à apuração dos fatos
”.

Percebe-se, assim, que, em hipótese de retratação, a confissão somente está apta a produzir efeitos benéficos ao réu se for utilizada para a apuração dos fatos e para a formação do convencimento do julgador. Esta é exatamente a situação dos autos, em que, apesar de o acusado ter se retratado em juízo, sua confissão inicial na fase inquisitorial foi utilizada como fundamento na sentença condenatória, fazendo ele jus, portanto, à aplicação da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do CP.

Em face dessa orientação jurisprudencial consolidada na instância superior, que privilegia a compensação integral, é imperioso readequar a dosimetria da pena.

A pena base foi corretamente fixada no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase.

Na segunda fase, realizada a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a pena provisória deve ser mantida no patamar mínimo legal, em conformidade com a Súmula 231, do STJ, a aplicação de circunstância atenuante não pode resultar na redução da pena para abaixo do mínimo legal previsto em lei.

Assim, a pena intermediária permanece em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não incidiram causas de aumento ou diminuição de pena.

Entende-se, portanto, que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecimento, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação. Cito entendimento jurisprudencial em relação ao caso:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA.
COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta por ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA e TIAGO VENÍCIOS SILVA SOARES contra sentença proferida pela 5ª Vara Criminal de Belém/PA, que os condenou pelo crime de roubo qualificado, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, com aplicação de penas de 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa para o primeiro apelante e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa para o segundo, ambos em regime inicial semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência na dosimetria da pena de Alexandre Ferreira de Souza; (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea permite a redução da pena abaixo do mínimo legal para Tiago Venícios Silva Soares. III. RAZÕES DE DECIDIR A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência revela-se incabível no caso de Alexandre Ferreira de Souza, pois não há registro de agravante de reincidência nos autos, inexistindo fundamento para a pretendida compensação.
A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme orientação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que veda a diminuição da pena aquém do mínimo previsto em lei na presença de atenuantes, razão pela qual não é possível atender ao pedido da defesa de Tiago Venícios Silva Soares
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A compensação entre atenuantes e agravantes na dosimetria da pena depende da existência nos autos das circunstâncias apontadas. A incidência de circunstâncias atenuantes não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º, II; art. 33, § 2º, b; Súmula 231 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 231. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (
TJ-PA
- APELAÇÃO CRIMINAL: 08030272020218140401 23521199, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento:
18/11/2024
, 2ª Turma de Direito Penal)

Todavia, a pena definitiva deve permanecer em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em obediência a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal medidante a incidência de circunstância atenuante.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e CONHECER do recurso, para DAR PARCIAL PROVIMENTO,
no sentido de tão somente reconhecer a compensação integral da agravante da reincidência, prevista no artigo 63 do Código Penal com a atenuante da confissão espontânea, previsto no artigo 65, inciso III, alínea
d
, do CP, contudo sem aplicá-la em observância a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 13/02/2026